Tribunal: TJSP
Processo: 2087853-18.2020.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRETENSÃO À ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA OPERADORA – O PEDIDO FOI JULGADO PROCEDENTE PARA CONFIRMAR A TUTELA CONCEDIDA E CONDENAR A REQUERENTE À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DO "UPGRADE" DO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA PARA A CATEGORIA "PREMIUM 800.1

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRETENSÃO À ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA OPERADORA – O PEDIDO FOI JULGADO PROCEDENTE PARA CONFIRMAR A TUTELA CONCEDIDA E CONDENAR A REQUERENTE À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DO "UPGRADE" DO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA PARA A CATEGORIA "PREMIUM 800.1 CARE", COM O IMEDIATO AUMENTO CORRESPONDENTE DA MENSALIDADE, SEM EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA OU COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA, BEM COMO PARA CONDENAR A REQUERIDA AO CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS, NOS MOLDES PRESCRITOS PELA PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A MENOR – OPERADORA QUE NÃO COMPROVOU DISPOR DE CORPO MÉDICO CAPACITADO A PRESTAR O ATENDIMENTO DE QUE NECESSITA A PACIENTE – HONORÁRIOS QUE NÃO SE LIMITAM ÀQUELES PAGOS AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS - PRECEDENTES – APELAÇÃO À QUAL NÃO SE ATRIBUI EFEITO SUSPENSIVO